Tribunal: TRF3
Processo: 5081293-28.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: , o que não se verifica na hipótese dos autos.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
596/1327)

5081293-28.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5081293-28.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO SOARES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMYRA RAMOS DOS SANTOS - SP245915-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA RAMOS DOS SANTOS - SP308378-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO SOARES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMYRA RAMOS DOS SANTOS - SP245915-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA RAMOS DOS SANTOS - SP308378-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. USO DE EPI. AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo especial em razão da exposição a agentes nocivos, afastadas as alegações de neutralização por uso de EPI e de ausência de fonte de custeio, com decisão unânime do colegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à eficácia do equipamento de proteção individual na neutralização dos agentes nocivos, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) à existência de fonte de custeio para o reconhecimento do tempo especial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

4. Verificou-se que os fundamentos apresentados nos embargos reproduzem, em essência, as mesmas teses deduzidas e expressamente analisadas no agravo interno, evidenciando intento de reexame da matéria.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a questão da eficácia do EPI, reconhecendo que, diante de dúvida quanto à sua efetiva neutralização, subsiste o direito ao enquadramento especial, especialmente quanto ao agente ruído, nos termos da legislação e da orientação jurisprudencial consolidada.

6. Também foi examinada a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição a hidrocarbonetos, fumos metálicos e radiações não ionizantes, ressaltado o caráter exemplificativo dos decretos regulamentares e a suficiência da prova técnica da exposição habitual e permanente.

7. A alegação de ausência de fonte de custeio foi expressamente afastada, considerada a robustez da prova documental apresentada, não havendo lacuna ou omissão a ser suprida.

8. Caracterizado o uso inadequado dos embargos de declaração com finalidade meramente protelatória, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STJ, Súmula 98.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5081293-28.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO SOARES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMYRA RAMOS DOS SANTOS - SP245915-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA RAMOS DOS SANTOS - SP308378-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMYRA RAMOS DOS SANTOS - SP245915-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA RAMOS DOS SANTOS - SP308378-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao seu agravo interno (ID. 357571420).

Em suas razões, alega que o uso de EPI seria capaz de neutralizar a nocividade dos agentes, descaracterizando a especialidade, conforme Tema 555 do STF e Tema 1.090 do STJ; e que não houve a correspondente fonte de custeio (ID. 362019176).

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 362210336).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, nos quais alega que o uso de EPI seria capaz de neutralizar a nocividade dos agentes, descaracterizando a especialidade, conforme Tema 555 do STF e Tema 1.090 do STJ; e que não houve a correspondente fonte de custeio.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

Inicialmente, registra-se que os embargos de declaração opostos pelo INSS repetem, em sua essência, os mesmos fundamentos já deduzidos no agravo interno. A coincidência de fundamentos entre o agravo interno e os presentes embargos revela, na prática, uma tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

A despeito disso, passa-se ao exame da alegada omissão.

Em relação à suposta omissão quanto à eficácia do EPI e seus efeitos sobre o reconhecimento do tempo especial após 02/12/1998, não assiste razão ao embargante. O tema foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, com ampla fundamentação, não havendo qualquer lacuna a suprir. Confira-se o que restou consignado no julgado:

"Em suas razões, a autarquia alega que o uso de EPI neutraliza a exposição nociva aos agentes e descaracteriza a especialidade após 02/12/1998. Todavia, tal alegação não prospera.

Em relação ao ruído, embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, persistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, a IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que "nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial".

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos."

O acórdão também tratou especificamente do agente químico hidrocarboneto, tendo concluído, de forma fundamentada, pela possibilidade de reconhecimento da especialidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, pelo caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos e pela suficiência da prova qualitativa da exposição habitual e permanente, consignando expressamente:

" Em relação ao contato com hidrocarbonetos, embora com a vigência do Decreto no 2.172/1997 (posteriormente substituído pelo Decreto no 3.048/1999), o regulamento da Previdência Social ter deixado de prever expressamente a concessão de aposentadoria especial em razão do contato com hidrocarbonetos. Todavia, seus derivados estão arrolados no item 13 do Anexo II como causadores de doenças profissionais ou do trabalho, e contemplam, nos itens 1.0.17 e 1.0.19 do Anexo IV, a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição a outras substâncias químicas, destacando-se o caráter exemplificativo da norma.

Outrossim, o Anexo 13 da NR 15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, descreve a manipulação de óleos minerais, hidrocarbonetos aromáticos, tóxicos inorgânicos e poeiras minerais como atividades insalubres.

Dessa forma, considerada toda a exposição demonstrada quanto aos químicos previstos na legislação de regência, ainda que diante de menções genéricas à presença de hidrocarbonetos, óleos, graxas e outros agentes químicos constantes da documentação fornecida, há possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor, mormente quando o contexto demonstrado pela prova indicar a presença de tal categoria de agentes no ambiente de trabalho do segurado, e quando houver indicação do agente como nocivo na profissiografia do autor, assinada por responsável técnico. "

Da mesma forma, o tema dos fumos metálicos e das radiações não ionizantes recebeu tratamento específico no acórdão embargado:

" Em relação ao contato com fumos metálicos, a exposição habitual e permanente autoriza o reconhecimento do tempo de serviço como especial, nos termos dos itens 1.2.7 e 1.2.9 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964; 1.2.7 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979; e 1.0.8, 1.0.10 e 1.0.14 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999. Tais agentes são reconhecidos pela legislação previdenciária como nocivos à saúde do trabalhador.

Os fumos metálicos consistem em contaminantes atmosféricos capazes de provocar diversas doenças ocupacionais, atuando quimicamente sobre o organismo humano, com risco de absorção por via respiratória e dérmica. Assim, comprovada a exposição no ambiente laboral, resta caracterizada a especialidade da atividade exercida.

Por sua vez, a exposição a radiações não ionizantes, especialmente nas operações de soldagem, também enseja o reconhecimento da atividade especial, conforme previsão nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, bem como pela associação com fumos metálicos. A ausência de menção expressa a esse agente nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 não obsta o enquadramento, por se tratar de rol exemplificativo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive da TNU, de que, comprovada por prova técnica a nocividade à saúde, é possível o reconhecimento do tempo especial."

Ainda no que tange à alegação de ausência de fonte de custeio, o acórdão embargado também cuidou de afastar expressamente essa argumentação, registrando que:

"A alegação de ausência de fonte de custeio específica e a crítica à genericidade da prova das aferições de ruído não se sustentam ante a robustez da documentação probatória (PPPs) que individualizou a exposição e os agentes nocivos."

Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão no acórdão embargado. Todos os pontos suscitados pelo INSS foram expressamente analisados e decididos, com fundamentação adequada e suficiente. O que pretende o embargante, na realidade, é a revisão do julgado sob o pretexto de suprir omissões inexistentes, o que não se admite em sede de embargos de declaração, cujo cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No que diz respeito ao pedido de prequestionamento, registra-se que os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante foram considerados implicitamente no julgamento, e a simples referência a eles nos embargos, para fins de abertura da via recursal excepcional, é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC. Os temas foram debatidos no acórdão embargado, ainda que sem menção expressa a cada artigo de lei, o que é suficiente para o prequestionamento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, os presentes embargos de declaração limitam-se à reprodução das mesmas teses já expendidas e devidamente apreciadas no agravo interno, sem indicação concreta e específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Evidencia-se, assim, mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão da matéria, em manifesto desvio da finalidade dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para reiteração de teses já repelidas ou para promoção de novo julgamento da causa.

No mesmo sentido, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, ressalva essa que pressupõe a existência de efetivo vício a ser sanado ou de questão ainda não apreciada pelo órgão julgador, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a interposição sucessiva e reiterada de recursos manifestamente desprovidos de fundamento, com a mera repetição de argumentos já analisados e rechaçados, configura abuso do direito de recorrer, em afronta aos princípios da boa-fé processual, da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

Diante desse contexto, a conduta processual da parte embargante configura exercício abusivo do direito de recorrer, em violação ao dever de lealdade processual, e revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impondo-se, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a sanção de até 2% do valor atualizado da causa em favor da parte contrária quando os embargos forem considerados protelatórios.

A aplicação da multa, em casos tais, não representa rigor excessivo, mas medida necessária e proporcional ao desestímulo da litigância abusiva e à preservação da higidez do sistema recursal, valores caros à efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaraçãodo INSS, nos termos da fundamentação, e por CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. USO DE EPI. AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento de tempo especial em razão da exposição a agentes nocivos, afastadas as alegações de neutralização por uso de EPI e de ausência de fonte de custeio, com decisão unânime do colegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à eficácia do equipamento de proteção individual na neutralização dos agentes nocivos, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) à existência de fonte de custeio para o reconhecimento do tempo especial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

4. Verificou-se que os fundamentos apresentados nos embargos reproduzem, em essência, as mesmas teses deduzidas e expressamente analisadas no agravo interno, evidenciando intento de reexame da matéria.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a questão da eficácia do EPI, reconhecendo que, diante de dúvida quanto à sua efetiva neutralização, subsiste o direito ao enquadramento especial, especialmente quanto ao agente ruído, nos termos da legislação e da orientação jurisprudencial consolidada.

6. Também foi examinada a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição a hidrocarbonetos, fumos metálicos e radiações não ionizantes, ressaltado o caráter exemplificativo dos decretos regulamentares e a suficiência da prova técnica da exposição habitual e permanente.

7. A alegação de ausência de fonte de custeio foi expressamente afastada, considerada a robustez da prova documental apresentada, não havendo lacuna ou omissão a ser suprida.

8. Caracterizado o uso inadequado dos embargos de declaração com finalidade meramente protelatória, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão